Tribunal: TJDFT
Processo: 0709903-57.2025.8.07.0006
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR INÉPCIA DA INICIAL. INDEFERIMENTO MANTIDO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, os embargos à execução opostos em face de cobrança de débito condominial, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, 330, IV e 485, I, do CPC, em razão da inépcia da petição inicial por ausência de recolhimento das custas processuais. Os embargantes alegaram que o deferimento da gratuidade de justiça em agravo de instrumento deveria ter efeitos extensivos à petição inicial dos embargos. Requereram, ainda, a cassação da sentença, o reconhecimento do benefício da gratuidade e o retorno dos autos à origem para análise do mérito dos embargos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessão da gratuidade de justiça em agravo de instrumento tem efeito automático sobre os embargos à execução e sobre o recurso de apelação; e (ii) estabelecer se houve comprovação da hipossuficiência econômica apta a justificar a concessão da gratuidade de justiça nos autos dos embargos à execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que deferiu a gratuidade de justiça no agravo de instrumento restringiu-se expressamente àquele recurso, sem produzir efeitos sobre os embargos à execução ou sobre a apelação.
4. Cada recurso possui natureza autônoma, sendo necessária a formulação e análise individualizada do pedido de gratuidade de justiça, bem como o recolhimento do preparo, salvo deferimento específico do benefício.
5. A concessão da gratuidade de justiça exige demonstração inequívoca da hipossuficiência financeira, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC, sendo a declaração de pobreza mera presunção relativa.
6. Os documentos apresentados não comprovam a alegada miserabilidade jurídica, e o recolhimento em dobro do preparo da apelação, nos termos do art. 1.007 do CPC, reforça a ausência de demonstração de incapacidade econômica.
7. A recusa do juízo de origem em reconsiderar a negativa da gratuidade de justiça não configura decisão surpresa, tampouco viola os princípios da cooperação, da primazia do mérito ou da instrumentalidade das formas.
8. Intimados a recolher as custas sob pena de indeferimento da inicial, os embargantes permaneceram inertes, limitando-se a requerer a reconsideração da decisão, sem apresentar novos elementos probatórios que justificassem o deferimento do benefício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A concessão da gratuidade de justiça em recurso de agravo de instrumento não se estende automaticamente à petição inicial dos embargos à execução nem ao recurso de apelação, exigindo novo requerimento e análise individualizada.
2. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, sendo ônus da parte comprovar concretamente a incapacidade de arcar com as despesas processuais.
3. A ausência de recolhimento das custas iniciais, sem justificativa aceita ou concessão da gratuidade, autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do feito sem resolução do mérito.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 4o, 6o, 10, 98 a 101, 321, parágrafo único, 330, IV, 485, I e 1.007.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1968021, Apelação Cível 0735650-58.2024.8.07.0001, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 12.02.2025, DJe 24.02.2025. TJDFT, Acórdão 1648864, Apelação Cível 0707414-83.2021.8.07.0007, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, j. 01.12.2022, DJe 06.02.2023. TJDFT, Acórdão 1681171, Apelação Cível 0726598-09.2022.8.07.0001, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 22.03.2023, DJe 14.04.2023. STJ, AgInt nos EREsp 1.539.725/DF.